Tribunal: CARF
Processo: 13656.720302/2011-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13656.720302/2011-04
RESOLUÇÃO
3302-002.937 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GENERAL CABLE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS
LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por voto de qualidade, converter o julgamento
do recurso em diligência, para que a Autoridade Tributária intime a contribuinte a apresentar
comprovação inequívoca de que (i) as notas fiscais glosadas em razão do CFOP se referem, em
verdade, a operações que possibilitam o creditamento e (ii) os créditos alegados como vinculados
às receitas de exportação efetivamente se caracterizam como insumos do processo produtivo, à
luz dos critérios da essencialidade e relevância estabelecidos pelo STJ, vencidos os conselheiros
José Renato Pereira de Deus (relator), Marina Righi Rodrigues Lara e Francisca das Chagas Lemos,
que determinavam a diligência em maior extensão, para que fosse também analisada a
regularidade do creditamento extemporâneo. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Mario Sérgio Martinez Piccini.

(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antonio Souza Soares, Presidente.
(assinado digitalmente)
Mario Sergio Martinez Piccini, redator designado.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Jose de Assis Ferraz Neto (substituto [a] integral), Francisca
das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).
Fl. 1370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.937 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720302/2011-04
2

RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Ressarcimento e Declarações de Compensação apresentado
por Phelps Dodge International Brasil Ltda. (atual General Cable Brasil Indústria e Comércio de
Condutores Elétricos Ltda.), referente a créditos da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – COFINS, apurados no 4o trimestre de 2010, formalizado perante a Receita
Federal do Brasil.
O pedido foi inicialmente apreciado no âmbito do Despacho Decisório no 453/2011,
proferido pela autoridade fiscal de primeira instância, que analisou créditos de PIS/COFINS
relativos a diversos trimestres (do 4o trimestre de 2009 ao 1o trimestre de 2011), abrangendo,
entre outros, o presente processo administrativo.
Nesse despacho, a fiscalização procedeu à glosa parcial dos créditos pleiteados, sob
os seguintes fundamentos principais:
 créditos escriturados em períodos posteriores ao da competência,
caracterizados como créditos extemporâneos, que, no entendimento da
fiscalização, não poderiam ser aproveitados;
 glosa de notas fiscais escrituradas com determinados CFOPs, reputados
incompatíveis com o direito ao crédito;
 exclusão de custos, despesas e encargos que, no entendimento da
fiscalização, não se enquadrariam no conceito de insumo para fins de
creditamento de COFINS;
 desconsideração de parte dos créditos vinculados a operações de
exportação, sob alegação de insuficiência documental.
Posteriormente, a Administração Tributária emitiu o Despacho Decisório no
699/2012, que revisou de ofício a decisão anterior, em virtude de decisão judicial proferida em
mandado de segurança, mas manteve, em grande parte, a não homologação dos créditos e
compensações lançados pela contribuinte.
Contra esses despachos, a contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, insistindo no direito creditório. Alegou, em síntese:
 que os créditos vinculados às exportações eram plenamente legítimos,
cabendo o ressarcimento;
 que a legislação não veda o aproveitamento de créditos extemporâneos,
desde que comprovados por documentação hábil;
Fl. 1371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.937 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720302/2011-04
3
 que a glosa de créditos com base em CFOP não poderia prevalecer, pois os
bens e serviços adquiridos se enquadrariam no conceito de insumo;
 que despesas operacionais essenciais à atividade deveriam ser reconhecidas
como insumos, em consonância com a lei de regência;
 que eventual insuficiência documental deveria ser suprida com intimação,
garantindo-se o contraditório.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre – DRJ/POA, por sua
1a Turma, ao analisar a controvérsia, proferiu o Acórdão no 10-62.283, julgando a Manifestação de
Inconformidade improcedente. A decisão reiterou os fundamentos da fiscalização, mantendo
integralmente as glosas apontadas.
Irresignada, a contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, reiterando os argumentos anteriormente
apresentados. No recurso, destacou expressamente:
 o direito ao aproveitamento de créditos vinculados a exportações, com
pedido de ressarcimento;
 a possibilidade de aproveitamento de créditos extemporâneos, devidamente
comprovados;
 a necessidade de revisão das glosas de CFOPs e da análise de insumos, à luz
do critério de relevância e essencialidade;
 o reconhecimento de despesas operacionais como insumos aptos a gerar
créditos;
 a importância da ampla defesa, com intimação para complementação
documental caso necessário.
Esses são, em síntese, os elementos que compõem o presente processo, que ora se
encontra em apreciação nesta instância de julgamento.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma, motivo pelo
qual passa a ser analisado.
1) Créditos vinculados a exportação
Fl. 1372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.937 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720302/2011-04
4
A recorrente sustenta que os créditos de COFINS vinculados às receitas de
exportação, relativos ao 4o trimestre de 2010, foram regularmente apurados e comprovados por
meio das notas fiscais, planilhas de apuração e demais documentos fiscais juntados aos autos.
Afirma que a glosa efetuada pela fiscalização não poderia prevalecer, uma vez que se trata de
operações destinadas ao exterior, sobre as quais a legislação expressamente assegura o
ressarcimento dos créditos acumulados.
A autoridade fiscal, no Despacho Decisório no 453/2011, glosou parte relevante dos
créditos, apontando insuficiência documental e inconsistências na escrituração. A decisão foi
mantida no Despacho no 699/2012, ainda que com revisão de ofício em pontos específicos. A DRJ,
ao apreciar a Manifestação de Inconformidade, confirmou integralmente o entendimento da
fiscalização, julgando improcedente o pleito.
Ocorre que a análise da documentação apresentada não foi conduzida sob a ótica
atualmente vinculante na esfera administrativa. Tanto o REsp no 1.221.170/STJ, em sede de
recurso repetitivo, quanto o Parecer Normativo COSIT no 5/2018 estabeleceram parâmetros
objetivos para o conceito de insumo, calcados na relevância e essencialidade. Esses critérios,
obrigatórios para a Administração Tributária, impõem um reexame mais detido da documentação
juntada pela contribuinte, de modo a verificar se os bens e serviços relacionados às exportações se
enquadram ou não nesses parâmetros.
Diante disso, a solução adequada, neste ponto, é a conversão do julgamento em
diligência, para que a autoridade instrutora proceda à nova análise das glosas efetuadas, aplicando
os critérios normativos e jurisprudenciais hoje obrigatórios.
2) Créditos extemporâneos
A empresa também discute o aproveitamento de créditos lançados em período
posterior ao de sua ocorrência, os chamados créditos extemporâneos. Sustenta que não há
vedação legal expressa ao aproveitamento, desde que os créditos estejam devidamente
comprovados, e que eventual atraso na escrituração não poderia fulminar o direito material.
A fiscalização glosou tais valores, sob a justificativa de que somente poderiam ser
aproveitados no período de competência, entendimento este que foi integralmente mantido pela
DRJ.
A questão exige abordagem mais cuidadosa. O reconhecimento de créditos
extemporâneos não é automático. Para que sejam admitidos, é indispensável que se demonstre:
 a existência efetiva do crédito – mediante a apresentação de documentação
fiscal idônea que comprove a entrada de bens ou serviços;
 a pertinência do crédito – isto é, sua vinculação à atividade da empresa,
segundo os critérios de relevância e essencialidade fixados pelo STJ;
 a não utilização anterior – cabendo ao contribuinte comprovar que aquele
crédito não foi aproveitado em período pretérito, evitando-se duplicidade;
Fl. 1373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.937 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720302/2011-04
5
 a higidez documental – já que, tratando-se de pedido de compensação, o
ônus da prova é inteiramente da parte que o pleiteia.
No presente caso, a documentação existente nos autos não foi analisada sob essa
ótica, limitando-se a DRJ a concluir de forma categórica pela impossibilidade do aproveitamento,
sem avaliar a efetiva existência ou a não utilização prévia dos créditos.
Por essa razão, a solução adequada é a conversão em diligência, para que a
autoridade fiscal promova exame específico dos créditos extemporâneos indicados, verificando,
com base na documentação apresentada e em eventuais elementos complementares a serem
trazidos pela contribuinte:
 se houve efetivamente a entrada de bens e serviços geradores de crédito;
 se os documentos comprovam a vinculação ao processo produtivo;
 e se não houve aproveitamento anterior dos mesmos créditos.
3) Glosas de CFOPs e natureza de insumo
Outro ponto de controvérsia diz respeito às glosas baseadas nos CFOPs indicados
nas notas fiscais. A fiscalização entendeu que determinadas codificações, por si sós, impediriam o
aproveitamento do crédito. A contribuinte rebate essa conclusão, afirmando que a natureza da
operação e o papel do bem ou serviço no processo produtivo são os elementos que devem ser
considerados, e não o simples código contábil atribuído.
A DRJ, entretanto, limitou-se a confirmar a glosa, sem avaliar detidamente se as
operações correspondentes guardariam ou não relação com a atividade produtiva.
O critério puramente formal do CFOP não se sustenta frente ao conceito de insumo
consolidado pelo STJ e pelo Parecer Normativo COSIT no 5/2018, que exigem exame concreto da
relevância e essencialidade. Desconsiderar créditos apenas pelo CFOP é reduzir o conceito legal a
um formalismo incompatível com a jurisprudência vinculante.
Assim, impõe-se a conversão do julgamento em diligência também quanto a este
item, a fim de que a autoridade instrutora reexamine as notas fiscais glosadas por CFOP,
analisando a natureza dos bens e serviços à luz dos critérios corretos.
4) Custos, despesas e encargos glosados
A recorrente afirma que diversas despesas operacionais e encargos foram
indevidamente glosados, embora indispensáveis à sua atividade. Defende que tais gastos devem
ser enquadrados como insumos, e que sua exclusão decorreu de uma interpretação restritiva da
legislação pela fiscalização.
A DRJ, ao manter o despacho decisório, não realizou análise aprofundada item a
item, reproduzindo os fundamentos gerais da autoridade fiscal.
Fl. 1374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.937 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720302/2011-04
6
Contudo, a própria jurisprudência consolidada aponta que o conceito de insumo
não pode ser aplicado de forma restrita. É necessário verificar, em cada caso, se o gasto é
essencial ou relevante para a manutenção da atividade produtiva ou para o cumprimento de
obrigação legal, de modo que a glosa indiscriminada compromete a regularidade da análise.
Nesse ponto, também se impõe a conversão em diligência, para que os custos,
despesas e encargos glosados sejam reavaliados à luz dos critérios vinculantes, com exame
individualizado da documentação apresentada.
5) Garantia do contraditório e da ampla defesa
Por fim, a contribuinte requereu que, caso a documentação já apresentada fosse
considerada insuficiente, fosse oportunizada sua intimação para complementação. O pedido não
foi atendido, e a decisão foi proferida sem que se abrisse espaço para produção de novas provas.
Considerando a complexidade da matéria, e o fato de que a própria solução ora
delineada exige análise documental mais detida, é razoável e necessário que se garanta à
recorrente a possibilidade de trazer documentos adicionais, caso a autoridade fiscal os considere
imprescindíveis para formação de juízo.
Assim, a conversão em diligência deve contemplar também a intimação da parte,
assegurando-se a plenitude do contraditório e da ampla defesa.
Conclusão da Fundamentação
A análise do processo demonstra que a decisão recorrida manteve glosas sem
considerar parâmetros normativos e jurisprudenciais que hoje são vinculantes no âmbito
administrativo. Questões como créditos vinculados à exportação, créditos extemporâneos, glosas
baseadas em CFOP e despesas operacionais exigem reavaliação detida, especialmente à luz do
conceito de insumo firmado pelo STJ e pelo Parecer Normativo COSIT no 5/2018.
Além disso, o exame dos créditos extemporâneos demanda prova inequívoca de sua
existência, da pertinência ao processo produtivo e da não utilização anterior, ônus que recai sobre
a contribuinte, cabendo-lhe trazer aos autos documentação suficiente.
Diante desse quadro, à medida que se impõe é a conversão do julgamento em
diligência, para que a autoridade instrutora:
 reanalise os créditos vinculados às exportações;
 examine a documentação relativa aos créditos extemporâneos, verificando a
existência, a não utilização anterior e a pertinência como insumos;
 reavalie as glosas de CFOPs e de despesas operacionais, à luz do critério de
relevância e essencialidade;
 intime a recorrente para apresentar documentos complementares, se
necessário ao esclarecimento da matéria.
Fl. 1375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.937 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720302/2011-04
7
DISPOSITIVO
Ante o exposto, converto o julgamento em diligência, determinando o retorno dos
autos à autoridade preparadora, a fim de que:
 reanalise os créditos vinculados às exportações;
 examine a documentação relativa aos créditos extemporâneos, verificando a
efetiva existência, a não utilização anterior e a pertinência como insumos;
 reavalie as glosas de CFOPs e de despesas operacionais, aplicando o critério
de relevância e essencialidade;
 intime a contribuinte para apresentação de documentos complementares,
caso entenda necessário à elucidação da matéria.
Após o cumprimento da diligência e manifestação das partes, retornem os autos
para nova apreciação por este colegiado.
Eis o meu voto.

Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Mario Sergio Martinez Piccini, redator designado
Esse Colegiado decidiu por maioria de votos que não seria possível a diligência junto
à Unidade da Receita Federal para que também fosse analisada a regularidade do creditamento
extemporâneo.
Entendeu o Nobre Conselheiro relator em seu voto que:
“A questão exige abordagem mais cuidadosa. O reconhecimento de créditos extemporâneos não é
automático. Para que sejam admitidos, é indispensável que se demonstre:

a existência efetiva do crédito – mediante a apresentação de documentação fiscal idônea
que comprove a entrada de bens ou serviços;

a pertinência do crédito – isto é, sua vinculação à atividade da empresa, segundo os critérios
de relevância e essencialidade fixados pelo STJ;

a não utilização anterior – cabendo ao contribuinte comprovar que aquele crédito não foi
aproveitado em período pretérito, evitando-se duplicidade;

a higidez documental – já que, tratando-se de pedido de compensação, o ônus da prova é
inteiramente da parte que o pleiteia.
Fl. 1376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.937 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720302/2011-04
8
No presente caso, a documentação existente nos autos não foi analisada sob essa ótica, limitando-se
a DRJ a concluir de forma categórica pela impossibilidade do aproveitamento, sem avaliar a efetiva existência ou a não
utilização prévia dos créditos.
Por essa razão, a solução adequada é a conversão em diligência, para que a autoridade fiscal
promova exame específico dos créditos extemporâneos indicados, verificando, com base na documentação
apresentada e em eventuais elementos complementares a serem trazidos pela contribuinte:

se houve efetivamente a entrada de bens e serviços geradores de crédito;

se os documentos comprovam a vinculação ao processo produtivo;

e se não houve aproveitamento anterior dos mesmos créditos.”
Contudo, tal divergência já foi devidamente pacificada no CARF, conforme Súmula
CARF no 231:
O aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o PIS/Pasep e
da COFINS exige a apresentação de DCTF e DACON retificadores, comprovando os
créditos e os saldos credores dos trimestres correspondentes.

Diante do elencado, considerando o disposto no RICARF/2023 e que a aplicação das
Súmulas tem caráter obrigatório pelo Colegiado, não há razão para eventual diligência neste
ponto.

I - DISPOSITIVO

Considerando-se o quadro apresentado, voto por não incluir o tópico “Créditos
Extemporâneos” na diligência junto à Unidade da Receita Federal.

Assinado Digitalmente
Mario Sergio Martinez Piccini

Fl. 1377
DF CARF MF
Original